Tribunal: CARF
Processo: 11060.000408/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.000408/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.954 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
ARY DE OLIVEIRA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE DAA
PROVOCADO PELA FONTE PAGADORA.
Quando houverem indícios de que o contribuinte foi induzido a erro no
preenchimento da DAA pela Fonte pagadora, a multa de ofício deve ser
afastada (SÚMULA CARF no 73)
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. (Súmula CARF no63).
PARCELA
ISENTA
DOS
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA E PENSÃO DE CONTRIBUINTE COM MAIS DE 65 ANOS.
O valor excedente ao limite da parcela isenta sofre a tributação do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de ofício incidente sobre o
imposto de renda calculado a partir dos rendimentos tidos como omitidos, no valor de R$
6.521,34.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.000408/2010-73
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000408/2010-73

Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 18 de janeiro de 2010, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 4.528,28, a título de IRPF, ano-calendário
2007, exercício 2008, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação
da moléstia ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado, no valor de R$ 63.052,92
e omissão de rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais,
no valor de R$ 6.521,34.
Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) é portador de cardiopatia grave comprovada 01 de maio de 2007, conforme
Nota Nr 219 – SIP/3-SSI do Ministério da Defesa Exército Brasileiro;
b) tem mais de 65 anos; e
c) os problemas cardíacos começaram em junho de 2001, mas em maio de 2007
foram agravados de modo a reduzir drasticamente sua capacidade de trabalho.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 03); (ii) Nota Nr 219 – SIP/3-SSI (fls. 10); (iii) atestado
médico (fls. 11 e 12); (iv) parecer técnico (fls. 21 e 22); (v) comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 23); (vi) comprovante mensal de rendimentos (fls.
23 a 27).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, proferiu o
acórdão de no 10-29.183 – 3a Turma da DRJ/POA considerando improcedentes a impugnação
por entender, em síntese, que ao solicitar esclarecimento ao Sr. Chefe da Seção de Saúde da 3a
Região Militar, foi informado que a data a ser considerada para o início do benefício da isenção é
a 1 de março de 2008, logo, os rendimentos auferidos no ano-calendário 2007 estão sujeitos à
tributação.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) pagou o valor integral da DIRPF;
b) em meados de 2009 foi notificado de que estava isento do imposto de renda a
partir de 01/05/2007 por ser portador de moléstia grave;
c) em 22/07/2009 apresentou a DIRPF retificadora com o intuito de receber a
restituição do imposto de renda retido na doente correspondente aos meses de
maio a dezembro de 2007;
d) em dezembro de 2009 recebe a notificação de lançamento no valor de R$
8.778,07;
e) em 16/08/2010 o Chefe de Seção de Inativos e Pensionista da 3a Região
Militar informa a retificação da data de concessão da isenção do imposto de
renda do interessado para 01 de março de 2008;
f) a obrigação tributária, relativa ao IRPF ao ano-calendário 2007, foi totalmente
extinta pelo pagamento, ou seja, não há o que se falar em cobrança de imposto
que já foi quitada, nem tampouco em multa de ofício por falta de pagamento
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000408/2010-73

ou qualquer outro motivo em decorrência de uma DIRPF retificadora sem
considerar os fatos relativos à declaração retificada.

O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
cópia do pagamento dos DARFs (fls. 58 a 73); e declaração de ajuste anual (fls. 75 a 80).

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Alega o Recorrente que retificou a sua Declaração de Ajuste Anual por acreditar
que teria direito à isenção destinada aos portadores de moléstia grave a partir de 01/05/2007.
A partir desta retificação, a Fiscalização considerou o valor de R$ 63.052,92
declarado indevidamente como isento, uma vez que a moléstia grave do ora Recorrente foi
reconhecida apenas a partir de março de 2008 pelo Parecer Técnico no 101/2009, ou seja, após o
ano-calendário de ocorrência do fato gerador em análise, não podendo ser admitida a isenção
pleiteada pelo ora Recorrente.
Ademais da infração de declaração de valores como isentos indevidamente, a
Fiscalização também verificou a omissão de rendimentos no valor de R$ 6.521,34, valor
excedente ao limite mensal de R$ 1.313,69.
Relativamente a esta parte do lançamento tributário, como bem reconheceu a C.
Turma a quo, “o limite da parcela isenta é considerado pelo montante dos rendimentos recebidos
e não por fonte pagadora, deve ser mantida a omissão apurada pela fiscalização sob o título de
rendimentos excedentes ao limite de isenção para declarantes com 65 anos ou mais”.
Entretanto, analisando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 23), verifica-se
que o Recorrente foi induzido a erro no preenchimento de sua declaração de ajuste anual, uma
vez que consta do referido documento o valor de R$ 6.521,34 como “parcela isenta dos
proventos de aposentadoria, reserva, e pensão (65 anos ou mais).
Dessa forma, apesar da manutenção do crédito tributário referente ao imposto
incidente sobre os rendimentos tidos como omitidos, deve ser afastada a multa de ofício, nos
termos da Súmula CARF no 73, que assim dispõe:
Súmula CARF no 73
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Conclusão
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.954 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.000408/2010-73

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para afastar a multa de ofício incidente sobre o imposto de renda calculado a
partir dos rendimentos tidos como omitidos, no valor de R$ 6.521,34.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital